Tribunal: TJBA
Processo: 8005730-59.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005730-59.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MARILIA NASCIMENTO SILVA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NULIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra acórdão que manteve a sentença de procedência, declarando a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, reconhecendo a abusividade de cláusula que previa tal rescisão sem comprovação de fraude e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise expressa de dispositivos legais (Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 167, 421, 421-A, 422 e 884), além de invocar finalidade prequestionadora.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação jurídica aplicada, à análise dos dispositivos legais mencionados e à possibilidade de acolhimento dos embargos para fins prequestionadores.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da causa.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, analisando a ausência de prova concreta da alegada fraude, a invalidade da notificação e a necessidade de continuidade dos tratamentos médicos, em conformidade com o Tema 1082/STJ.

5.
A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão recorrida (STJ, Súmula 98). Não havendo omissão, os embargos não podem ser acolhidos.

6.
Pretensão recursal revela caráter infringente, visando rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. "A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição a justificar embargos de declaração."

2. "Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento somente são cabíveis quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8005730-59.2024.8.05.0110,
nos quais figuram como Embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e Embargado,
CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça